Tribunal: CARF
Processo: 10830.724644/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724644/2018-13
ACÓRDÃO
1102-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYSTHERM DO BRASIL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2018
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DE TERCEIROS. BOA-FÉ NÃO
COMPROVADA.
DEVER
DE
DILIGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA
FISCAL.
A utilização de créditos pertencentes a terceiros, sem a devida verificação
de sua legitimidade e origem, afasta a alegação de boa-fé da Recorrente. A
apresentação de DCOMPs por procurador regularmente constituído
configura confissão de dívida, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A responsabilidade pela compensação indevida recai sobre o contribuinte,
que deve agir com diligência e cautela na apuração de créditos fiscais.
Ausente comprovação de erro escusável ou dolo de terceiro capaz de
excluir sua responsabilidade, impõe-se a manutenção do crédito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724644/2018-13
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente apresentou, entre 19 de setembro de 2017 e 22 de março de 2018, as
Declarações de Compensação (DCOMP) de números 28580.11028.190917.1.3.04-0813,
05685.07009.201217.1.3.04-2000, 29369.31947.251017.1.3.04-4417, 12645.04495.250118.1.3.04-
6616,
14597.57428.061217.1.3.04-4005,
28794.67821.220218.1.3.04-0513
e
33660.66079.220318.1.3.04-7084 (fls. 11 a 51), alegando possuir direito creditório fundamentado
em supostos pagamentos indevidos
As DCOMPs em questão foram submetidas a controle manual, em razão de alerta
do Escritório de Pesquisa e Investigação da 8a RF, que indicava a possibilidade de fraude,
detectada pela "Operação Manigância". Esta operação visava desmantelar uma organização
criminosa envolvida na venda de créditos de origem ilícita para fins de compensação tributária.
Diante disso, a Recorrente foi intimada a apresentar esclarecimentos e comprovar a
origem dos alegados indébitos.
A autoridade fiscal esclareceu que, em reunião registrada nas atas de fls. 128 e 129,
foi confirmado, de maneira clara, que o "crédito invocado nas DCOMPs não foi suportado
por DARFs válidas
da contribuinte interessada". Na reunião, o sócio-gerente da
empresa Vicle Soluções Empresariais afirmou não ter conhecimento sobre a ilegalidade do
procedimento, inicialmente acreditando tratar-se de um procedimento legítimo de compensação
tributária, similar ao e-CredAC federal.
Diante desses fatos, foi emitido o Despacho Decisório de no 942/18 no qual se
decidiu pela não homologação das compensações, com base no entendimento de que os créditos
eram inexistentes, conforme o artigo 74 da Lei no 9.430/96. A decisão foi tomada em razão da
conduta do sujeito passivo, que apresentou Declarações de Compensação com créditos que sabia
serem inexistentes, configurando um ardil, conforme disposto no artigo 18 da Lei no 10.833/03.
Após ser cientificada da decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 152/159), na qual impugnou os fundamentos do Despacho, alegando que as
divergências apontadas eram improcedentes.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724644/2018-13
3
Em análise à defesa apresentada, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) proferiu o acórdão no 02-92.932 (fls. 167/173), no
qual, por unanimidade de votos, decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
conforme os termos constantes do voto, que seguem abaixo:
(...)
ANÁLISE
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
A manifestante recorda que “o débito objeto da compensação não homologada
no presente processo deve ficar com sua exigibilidade suspensa até decisão
administrativa final”. Tal observação é ociosa, uma vez que tal suspensão ocorre
automaticamente por força do artigo 151 do CTN quando o contribuinte vem a
apresentar impugnação ou manifestação de inconformidade, como esta que ora
se examina.
OPERAÇÃO MANIGÂNCIA
Tal nome foi dado ao esforço conjunto de funcionários da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) no sentido de averiguar prática delituosa assim descrita no
sítio desta Secretaria na rede mundial de computadores:
(...)
Ou seja, sem meias palavras, trata-se de uma conduta dolosa, consistente na
adulteração dos bancos de dados da RFB com vistas a atribuir, àqueles que dela
participaram, créditos tributários alheios. Salta aos olhos, portanto, que quem se
beneficiou deste delito não fazia jus a tais direitos creditórios, dado que ato ilícito
não gera direito.
Este é o caso das DCOMP numeradas 28580.11028.190917.1.3.04-0813,
29369.31947.251017.1.3.04-4417,
14597.57428.061217.1.3.04-4005,
05685.07009.201217.1.3.04-2000,
12645.04495.250118.1.3.04-6616,
28794.67821.220218.1.3.04-0513 e 33660.66079.220318.1.3.04-7084, ora em
exame, cujos pretensos créditos obviamente não gozam dos atributos de liquidez
e certeza preconizados pelo artigo 170 do CTN, levando à sua não homologação.
PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMOS LEGAIS
Dada a redação do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, §§ 6o e 7o, as DCOMP têm a
natureza de confissão de débito, tornando obrigatória sua cobrança, com os
acréscimos moratórios do artigo 61 do mesmo diploma legal, quando não
homologada a compensação. Acrescente-se que, em face do artigo 136 do CTN, a
aplicação da multa moratória independe do intuito do contribuinte, o que torna
incabível sua pretensão de pagar tais débitos sem este acréscimo legal, alegando
sua pretensa boa-fé.
CANCELAMENTO DE DCOMP
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724644/2018-13
4
O pretendido “cancelamento das DCOMPs [...] transmitidas pela Recorrente ante
a demonstração da boa-fé e conduta dolosa de terceiros” é indevido porque,
embora os respectivos créditos sejam inexistentes, seus débitos não o são,
devendo ser regulamente exigidos pelo Fisco da União.
PRETENSA ILEGALIDADE
A suposta ilegalidade atribuída ao Despacho Decisório em tela não passa de
arroubo retórico, uma vez que a manifestante sequer aponta onde tal
irregularidade haveria ocorrido.
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, voto por considerar IMPROCEDENTE a presente
manifestação de inconformidade.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
COMPENSAÇÃO
Incabível a homologação de DCOMP cujo direito creditório seja juridicamente
inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 182/ 191),
no qual, em síntese:
(a) Alega-se ofensa ao princípio da legalidade, sob o argumento de que a
autoridade administrativa teria desrespeitado o art. 74 da Lei no 9.430/96, bem
como outros dispositivos legais aplicáveis ao procedimento de compensação.
(b) No mérito, esclarece que o levantamento do direito creditório e a transmissão
das DCOMPs foram realizados por terceiros, notadamente pela empresa Vicle, a
quem foram outorgadas procurações para atendimento das intimações fiscais e
prestação de esclarecimentos.
(c) Registra que, apesar das informações e documentos apresentados, foi proferido
despacho decisório que não homologou as compensações declaradas, sob o
fundamento de inexistência ou insuficiência de crédito.
(d) Destaca que a autoridade fiscal imputou à Recorrente conduta comissiva e
dolosa, afirmando que as DCOMPs teriam sido transmitidas com ciência da
inexistência dos créditos, com o intuito de extinguir débitos tributários.
(e) Sustenta que os fundamentos do despacho decisório não correspondem à
realidade fática, especialmente quanto à imputação de dolo.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724644/2018-13
5
(f) Defende a sua a boa-fé, sustentando que houve indução a erro por terceiros de
má-fé, sem que houvesse ciência prévia acerca da irregularidade dos créditos
utilizados.
(g) Ressalta que a ciência das supostas fraudes somente ocorreu com a notificação
do despacho decisório, ocasião em que foram imediatamente canceladas as
procurações eletrônicas anteriormente outorgadas.
(h) Afirma que não houve atuação dolosa, fraudulenta ou voltada à sonegação,
sendo a Recorrente igualmente vítima da conduta atribuída a terceiros.
(i) Sustenta a impossibilidade de aplicação de multa de mora, por não ser razoável
penalizar contribuinte que agiu de boa-fé e foi induzido a erro, pleiteando-se a
quitação dos débitos apenas com acréscimo de juros SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO: BOA-FÉ DA RECORRENTE
A Recorrente aduz que, no caso concreto, não agiu com dolo, alegando que teria
sido “tão vítima da situação quanto o Erário”. Afirma, ainda, que jamais teve ciência de que os
créditos tributários utilizados seriam irregulares, tampouco de que teria sido instaurado
procedimento de fiscalização destinado a apurar a inexistência de tais créditos. Sustenta, assim,
que teria agido com boa-fé e não poderia ser responsabilizada pela suposta má-fé de terceiros.
Ocorre, contudo, que, conforme dispõe o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro – LINDB, "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece".
Trata-se de presunção legal de conhecimento da norma jurídica, essencial à estabilidade e à
segurança do direito, e que se aplica indistintamente a todos os sujeitos de direito, especialmente
às pessoas jurídicas, que devem conduzir suas atividades com diligência compatível com sua
organização e complexidade.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724644/2018-13
6
No âmbito tributário, essa presunção assume relevância ainda maior, pois o
exercício regular da autonomia privada — inclusive no que se refere à apuração e utilização de
créditos fiscais — impõe o dever objetivo de cautela e verificação da licitude e da existência
jurídica dos créditos apropriados. A confiança legítima e a boa-fé, ainda que presumíveis, não
afastam a responsabilidade quando ausente a devida diligência na verificação da origem e da
regularidade dos valores utilizados para fins de compensação ou dedução tributária.
Assim, mesmo diante da alegada ausência de dolo direto, não se pode ignorar que a
Recorrente assumiu o risco da conduta ao se beneficiar de créditos sem a verificação adequada de
sua legitimidade, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da exigência fiscal — ainda
que com eventual reavaliação do grau de reprovabilidade da conduta, para fins de gradação da
penalidade, se cabível.
Ademais, como esclarece a autoridade fiscal, a inviabilidade do procedimento
realizado pela Recorrente, além das normas que dispõem sobre a matéria, está evidenciado no
sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil. Vejamos o que diz o Despacho Decisório a respeito:
Assim, da reunião ocorrida no GAB/DRF/Campinas, conforme ata, conclui-se
cabalmente que o crédito invocado nas DComps em pauta advieram de DARFs
nunca suportados pela contribuinte interessada. O próprio sócio da Vicle Soluções
Empresariais - pessoa jurídica atuante no ramo de consultoria tributária, e que,
como exposto alhures, encaminhou a totalidade das DComps em análise -
confessou haver agido em conformidade com o acordado com o Sr.
Marco Antônio Raymundo, que, conforme informações do Ministério Público
Federal, seria um dos acusados de propagar a malfadada fraude tributária.
Alegou, em sua defesa, desconhecer o caráter ilegal do procedimento, pensando,
inicialmente, tratar-se de uma espécie de e-CredAc6 federal. Nessa toada, por
possuir relação de coleguismo com o denunciado, concordou em associar-se a ele
nessa empreitada na região de Campinas.
Entretanto, em que pese a louvável atitude do Sr. Vinicius em comparecer ao GAB
dessa DRF/Campinas buscando elucidar pontos obscuros que circundavam o caso,
o fato é que não nos parece muito crível que um consultor, com a experiência na
área tributária que a página de sua pessoa jurídica na rede mundial de
computadores aponta ter (Anexo Único), tenha se deixado iludir dessa forma, a
ponto de ser levado à conclusão de que o REDARF teria evoluído para um e-
CredAC federal. O REDARF possui norma própria, vigente desde agosto de 2006
(IN/SRF no 672, de 30/08/2006) e cuida de procedimentos a serem efetuados
quando houver erro no preenchimento de DARFs, ou seja, uma situação de
extrema excepcionalidade. Em hipótese alguma poderia ser utilizado o expediente
em questão para a operacionalizar transferência de créditos entre pessoas
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724644/2018-13
7
distintas. Uma simples procura nos programas de busca da rede mundial de
computadores nos encaminha, em primeira notícia, à página da RFB1, que aduz:
Quando um pagamento pode ser retificado a retificação do Darf aplica-se
na hipótese de erro cometido pelo contribuinte no preenchimento do
Darf/Darf-Simples.
O Formulário Redarf deverá ser preenchido em duas vias, devidamente
assinadas, sendo que a 2a via será devolvida ao solicitante após o
atendimento.
Para cada pedido de retificação deverá ser preenchido um Redarf.
Atenção: sempre que houver pagamento indevido ou a maior, deverá ser
utilizado o Pedido de Restituição ou a Declaração de Compensação, nos
casos admitidos pela legislação tributária (IN RFB no 1300/2012). Esse
pagamento não poderá ser “aproveitado” utilizando-se o procedimento do
Redarf.
Não seria possível tanta desatenção e inabilidade com a aplicação das normas
tributárias.
A melhor interpretação do caso cingiria-se ao aceite do risco pela pessoa jurídica
Vicle Soluções Empresariais ao associar-se ao Sr. Marcos Antônio Raymundo na
empreitada. E nessa toada apresentou o pacote de serviços a uma série de
contribuintes da região de Campinas, que aceitaram o ofertado.
Conforme pontuado pela autoridade autuante, estamos diante de uma conduta
comissiva, dolosa, do sujeito passivo que, por meio de procuradores devidamente constituídos,
apresentou uma série de DComps lastreadas em crédito de que tinha conhecimento por
inexistente, ou pelo menos deveria ter, com o intuito de extinguir créditos tributários por ele
apurados.
O DARF utilizado nos procedimentos compensatórios pertencia a terceiros e fora
direcionado à declarante por atos ardilosos, ilegais, por meio de REDARFs desacompanhados das
devidas cautelas normativas.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.
3
MULTA DE MORA
A Recorrente sustenta que, por se tratar de terceira de boa-fé, não poderia ser
penalizada com a aplicação da multa de mora em razão da não homologação das declarações de
compensação (DCOMPs) transmitidas por seu procurador.

1 http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/retificacao-de-
pagamento redarf-acesso-via-portal-e-cac
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724644/2018-13
8
Contudo, conforme já exposto no tópico anterior, não assiste razão à Recorrente. A
outorga de poderes ao procurador se deu de forma livre e consciente, sem qualquer vício de
vontade, tendo conferido a este plenos poderes para a prática dos atos que resultaram na
transmissão das DCOMPs impugnadas. Nesse contexto, eventual desconhecimento da vedação
legal aplicável ao procedimento adotado por seu mandatário não elide a responsabilidade da
Recorrente, que deve responder pelos atos praticados por aquele que atuou em seu nome, nos
limites do mandato.
Em matéria tributária, o dever de diligência é objetivo e indelegável, não sendo
admissível invocar a condição de boa-fé para afastar penalidade legalmente prevista, sobretudo
quando ausente comprovação de erro escusável ou de induzimento em erro por parte da
autoridade administrativa.
Assim, não tendo sido homologadas as compensações declaradas, por ausência de
crédito líquido e certo, a mora é caracterizada nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96, sendo
devida a respectiva multa.
Dessa forma, voto por manter a exigência da multa de mora.
4
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RELATIVAMENTE “AO DÉBITO OBJETO DA COMPENSAÇÃO”
A Recorrente sustenta que, em razão da interposição de Recurso Voluntário, o saldo
devedor indicado no acórdão recorrido deveria ter sua exigibilidade suspensa até o exame
definitivo das defesas apresentadas quanto à não homologação das compensações declaradas.
A alegação, contudo, revela-se irrelevante do ponto de vista jurídico, uma vez que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses de impugnação ou de interposição
de recurso administrativo, opera-se de forma automática por força do disposto no art. 151, inciso
III, do Código Tributário Nacional.
Assim, trata-se de providência que decorre diretamente da lei, sendo desnecessária
qualquer manifestação expressa nesse sentido por parte desta julgadora.
5
OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
A Recorrente alega que a autoridade administrativa teria violado o princípio da
legalidade, ao não observar o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996 e demais dispositivos legais
mencionados em seu Recurso Voluntário, o que, segundo sua tese, representaria impedimento
jurídico à configuração da não homologação das compensações declaradas.
Não merece prosperar a alegação. O art. 74 da Lei no 9.430/1996, em seus §§ 6o e
7o, estabelece que a entrega da DCOMP configura confissão de dívida e instrumento formal por
meio do qual o contribuinte manifesta sua intenção de extinguir o crédito tributário mediante
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724644/2018-13
9
compensação. Contudo, caso a compensação não seja homologada pela autoridade fazendária, o
débito originalmente confessado torna-se exigível de imediato, inclusive com os acréscimos
moratórios previstos no art. 61 da mesma lei.
Em tal hipótese, a atuação da autoridade fiscal limita-se a cumprir o que dispõe
expressamente o ordenamento jurídico, não havendo espaço para juízo discricionário. Não se
trata de atuação arbitrária ou de desvio de finalidade, mas de aplicação objetiva e vinculada da lei.
Importante lembrar que o procedimento de compensação depende de
homologação expressa ou tácita pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/1996, o que não afasta a submissão do ato à análise de legalidade pela autoridade
competente. Havendo glosa da compensação — por inexistência, ilegitimidade ou inadequação do
crédito utilizado —, impõe-se o lançamento do crédito tributário correspondente, com os
encargos devidos.
Portanto, à luz do princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da CF/88), a conduta da
Administração Tributária encontra amparo direto na legislação vigente, não havendo que se falar
em afronta à legalidade, tampouco em vício formal ou material do procedimento de não
homologação das compensações declaradas.
6
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 213
DF CARF MF
Original